Tribunal: TJDFT
Processo: 0702420-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702420-33.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: ATALIBA MARIANO DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Considerando a informação trazida no petitório de ID 43830767, retifique a Secretaria a certificação de trânsito em julgado (ID 40972893) e, encaminhem-se os autos à COREC. Brasília – DF, 08 de março de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator